Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou à ora agravante que autorize e custeie a internação hospitalar do agravado, em caráter de urgência, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00.
2. A agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão, alegando descumprimento do período de carência contratual de 180 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é válida a cláusula contratual que impõe período de carência para cobertura de internação hospitalar em caso de emergência, ocorrida dentro de 180 dias da contratação do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula contratual que prevê carência de 180 dias para internação em regra não é abusiva, conforme o art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98.
5. Contudo, havendo emergência, essa cláusula deve ser afastada, conforme o art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que impõe cobertura obrigatória após 24 horas da contratação.
6. O relatório médico constante dos autos atesta quadro de bronquiolite com necessidade de suporte ventilatório, configurando emergência médica.
7. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 597, considera abusiva cláusula que impõe carência superior a 24 horas em casos de urgência ou emergência.
8. O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a situação de urgência e a obrigatoriedade de cobertura.
9. A alegação de risco de prejuízo à agravante não se sustenta, pois os valores despendidos com o tratamento podem ser posteriormente exigidos do agravado, caso o pedido seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de internação hospitalar em casos de emergência médica.
2. A configuração de emergência, atestada por profissional médico, impõe a cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme o art. 35-C da Lei 9.656/98."
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, arts. 12, V, "b" e "c", e 35-C, I; e CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 597 do STJ e TJDFT, Acórdão 2038196.